Tribunal: TJMT
Processo: 1031119-21.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031119-21.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), FERNANDA AUFIERO - CPF: 093.690.488-71 (EMBARGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MURILO AKIRA OZIMA - CPF: 064.570.361-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA CONFISCATÓRIA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IRREGULARIDADE NA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face de acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que afastou penalidade aplicada à autora em razão de suposta irregularidade no transporte de bens objeto de operação de devolução.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a emissão de nota fiscal de devolução, desacompanhada da efetiva devolução física dos bens, é suficiente para afastar a penalidade fiscal;

(ii) saber se há contradição no reconhecimento do caráter confiscatório da multa, diante da ausência de fato gerador do ICMS;

(iii) saber se houve omissão quanto à análise da responsabilidade solidária nos termos dos arts. 113, §3º, e 124 do CTN;

(iv) saber se houve omissão sobre eventual participação da autora na infração em razão do trajeto divergente registrado nas notas fiscais.

III. Razões de decidir

3. Todas as alegações foram expressamente enfrentadas no acórdão embargado, o qual destacou a regular emissão das notas fiscais de devolução e a ausência de prova de que os bens não foram efetivamente devolvidos.

4. Não houve contradição quanto à natureza confiscatória da multa, reconhecida pela desproporcionalidade da sanção aplicada diante da inexistência do fato gerador do tributo.

5. A análise da responsabilidade solidária foi realizada com base na legislação estadual específica, afastando a aplicação dos dispositivos do CTN indicados.

6. A alegada omissão quanto à suposta participação da autora foi igualmente afastada, ao se reconhecer que esta não detinha controle sobre a execução do transporte, tampouco proveito da alteração do trajeto.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não configura omissão, contradição ou obscuridade o acórdão que expressamente examina e rejeita as alegações relativas à devolução física de bens, à responsabilidade solidária tributária e à configuração de multa confiscatória, quando fundado em elementos probatórios e normas específicas aplicáveis ao caso concreto.

2. A pretensão de rediscussão do mérito não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CTN, arts. 113, §3º, e 124; Lei Estadual nº 7.098/1998, art. 18, IV, “d”; RICMS/MT, art. 636, p.u.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que acolheu o pedido formulado em ação anulatória de débito fiscal proposta por Fernanda Aufiero, ora embargada, declarando a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) nº 1125727-2, lavrado em razão da suposta ausência de devolução de maquinários e irregularidades no transporte de mercadorias tributáveis, bem como da aplicação de multa de 40%, com fundamento no art. 45, III, “b”, da Lei Estadual nº 7.098/98.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissões relevantes no julgado, nos termos do art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, apontando que o v. acórdão deixou de esclarecer se a simples emissão de notas fiscais de devolução, desacompanhada da efetiva devolução física dos bens, é suficiente para afastar a penalidade aplicada.

Alega, ainda, que o acórdão incorreu em omissão ao reconhecer o caráter confiscatório da multa com base em tributo supostamente inexistente, o que comprometeria a lógica da comparação para fins de aferição da desproporcionalidade.

Argumenta, ademais, que a decisão foi omissa quanto à análise dos arts. 113, § 3º, e 124 do Código Tributário Nacional, que tratam da conversão da obrigação acessória em principal e da responsabilidade solidária entre os partícipes do fato gerador.

Por fim, aponta a necessidade de esclarecimento sobre eventual participação da embargada na irregularidade do transporte dos bens, notadamente em razão da divergência entre o trajeto constante das notas fiscais de devolução e o efetivamente percorrido.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para esclarecer as omissões apontadas (Id. 317323372).

Regularmente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões, nas quais defende a inexistência de qualquer vício no acórdão embargado, sustentando que todas as matérias apontadas como omissas foram expressamente enfrentadas e decididas de forma fundamentada. Aduz que os embargos possuem caráter meramente protelatório e visam rediscutir matérias de mérito já decididas por esta Câmara (Id. 320500858).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso.

No mérito, todavia, não lhes assiste razão.

O embargante sustenta a existência de omissões no acórdão que negou provimento à apelação, alegando, essencialmente: (i) ausência de esclarecimento quanto à suficiência da emissão de nota fiscal de devolução para afastamento da penalidade, ainda que não tenha ocorrido a devolução física dos bens; (ii) contradição na fixação do caráter confiscatório da multa, diante da suposta inexistência de fato gerador do ICMS; (iii) omissão quanto à aplicação dos arts. 113, §3º, e 124 do CTN sobre responsabilidade solidária; e (iv) ausência de manifestação acerca da suposta participação da autora na irregularidade do transporte em virtude do trajeto divergente constante nas notas fiscais.

Não obstante as alegações do embargante, constata-se que todas as questões foram expressamente enfrentadas no acórdão embargado, de forma fundamentada, clara e coerente, inexistindo quaisquer vícios aptos a ensejar a integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No tocante à alegada omissão quanto à devolução física dos bens, o voto condutor do acórdão foi claro ao reconhecer que a autora emitiu regularmente as notas fiscais de devolução, conforme documentação constante nos autos, não havendo elementos que comprovassem a não devolução dos maquinários. Além disso, frisou-se que não havia indícios de que a autora tivesse qualquer ingerência sobre o trajeto ou destino final das mercadorias após a emissão dos documentos fiscais. Logo, o afastamento da penalidade decorreu da regularidade documental da operação e da ausência de responsabilidade da autora quanto à conduta atribuída exclusivamente ao transportador.

Quanto ao segundo ponto, relacionado à multa reputada confiscatória, o acórdão embargado destacou expressamente que, além da sanção superar o valor do tributo – o que já justificaria sua desproporcionalidade –, a sua aplicação não encontrava amparo legal diante da inexistência do fato gerador do ICMS, tendo em vista que a operação em questão caracterizou-se como mera devolução de maquinário utilizado na prestação de serviços, sem transferência de titularidade. Assim, não há qualquer contradição no reconhecimento do caráter confiscatório da multa, pois este decorreu da desproporcionalidade da penalidade aplicada frente à própria inexistência de obrigação tributária principal.

No que diz respeito à responsabilidade solidária prevista nos arts. 113, §3º, e 124 do CTN, a decisão foi explícita ao fundamentar que a responsabilidade pelo descumprimento da obrigação acessória recai sobre o transportador, nos termos do art. 18, IV, “d”, da Lei Estadual nº 7.098/98 e do parágrafo único do art. 636 do RICMS/MT. A autora, como emitente das notas fiscais, cumpriu integralmente com suas obrigações formais, não podendo ser responsabilizada por conduta de terceiro que, eventualmente, tenha entregue os bens em local diverso do indicado. Portanto, a invocação dos dispositivos do CTN foi devidamente afastada por fundamento legal específico, não havendo omissão a ser suprida.

Por fim, a alegação de omissão sobre a eventual participação da autora na irregularidade do transporte também não procede. O acórdão analisou detidamente os fatos, reconhecendo que a autora não tinha qualquer controle sobre a execução do transporte dos bens, tampouco se beneficiou ou teve interesse direto na alteração do trajeto. Destacou-se, ainda, que todos os documentos fiscais foram emitidos corretamente, não sendo imputável à autora qualquer infração passível de responsabilização tributária.

Dessa forma, verifica-se que o embargante, sob a roupagem de supostas omissões, pretende, em verdade, rediscutir o mérito da controvérsia já enfrentada e decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração. Inexistentes os vícios alegados, revela-se incabível o acolhimento do presente recurso integrativo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o acórdão embargado, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025